Tribunal: TJMT
Processo: 1012221-83.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012221-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), QUEDIMA MARIA LOPES - CPF: 557.032.916-15 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), R. D. B. - CPF: 104.200.571-02 (AGRAVADO), IEDA CRISTINA DA SILVA DUTRA - CPF: 948.822.742-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO), CENARIA GUALBERTO DE SOUSA - CPF: 918.850.941-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO), CENARIA GUALBERTO DE SOUSA - CPF: 918.850.941-91 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP - CNPJ: 24.953.416/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012221-83.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –ERRO MÉDICO - RELAÇÃO DE CONSUMO IDENTIFICADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEFERIDA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO CDC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ação de responsabilidade civil fundada em suposto erro médico decorrente da falha na prestação de serviços dispensados ao autor cujo parto foi prematuro.

A inversão do ônus da prova, em sede relação de consumo, tem como finalidade permitir ao consumidor o exercício pleno da garantia constitucional da ampla defesa prevista no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Quando se trata de direito do consumidor, o momento ideal para determinar a inversão do ônus da prova é antes da sentença, entre a propositura da ação e o despacho saneador, de modo a garantir a consecução do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012221-83.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1012221-83.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
QUEDIMA MARIA LOPES.

AGRAVADO:

R. D. B. representado por sua mãe IEDA CRISTINA DA SILVA DUTRA.

Processo na origem: 1002125-85.2021.8.11.0007

Comarca de Alta Floresta.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
QUEDIMA MARIA LOPES
de decisão que determinou a inversão do ônus da prova.

AÇÃO
: Indenização de Danos Materiais e Morais (Proc. n° 1002125-85.2021.8.11.0007) que
R. D. B. representado por sua mãe IEDA CRISTINA DA SILVA DUTRA
move contra
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA – EPP, MARCELO VINICIUS DE MIRANDA e QUEDIMA MARIA LOPES
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 93850954 - Pág. 2/4)
: deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do CDC, porque a parte autora é considerada o elo frágil da relação consumerista.

AGRAVO
:
QUEDIMA MARIA LOPES
alega que a decisão que deferiu o pleito de inversão do ônus da prova é nula, porquanto carece de fundamentação. Aduz que o momento adequado e oportuno para que seja invertido o ônus da prova é em saneamento, estágio processual no qual o juízo tem um panorama geral do processo e pode vislumbrar os requisitos necessários para a distribuição dinâmica da prova. Esclarece que a prova de que não houve erro médico ou omissão na condução do profissional no tratamento do autor constitui prova negativa ou fato de terceiro, logo não deve ser exigida da agravante e sim do autor. Argumenta que a inversão do ônus da prova não é direito absoluto do consumidor e para a sua concessão é necessário demonstrar a verossimilhança das alegações ou comprovar a hipossuficiência do consumidor, requisitos que não estão presentes no caso. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão que determinou a inversão do ônus da prova.

CONTRAMINUTA
(ID 97894953): pelo desprovimento.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 101043976): opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012221-83.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
QUEDIMA MARIA LOPES
de decisão que determinou a inversão do ônus da prova.

AÇÃO
: Indenização de Danos Materiais e Morais (Proc. n° 1002125-85.2021.8.11.0007) que
R. D. B. representado por sua mãe IEDA CRISTINA DA SILVA DUTRA
move contra
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA – EPP, MARCELO VINICIUS DE MIRANDA e QUEDIMA MARIA LOPES
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 93850954 - Pág. 2/4)
: deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do CDC, porque a parte autora é considerada o elo frágil da relação consumerista.

O agravado relata que por ocasião do seu nascimento em 28/09/2019, que decorreu de parto prematuro na 36ª semana de gestação, foi vítima de erro médico que culminaram em um quadro de insuficiência respiratória e paradas cardíacas que o levaram a necessitar de internação em UTI neonatal.

Atribuiu a culpa pelo ocorrido ao hospital, ao médico responsável pelo nosocômio e à médica que promoveu o seu atendimento nos primeiros dias de vida, ora agravante.

O agravado moveu contra eles uma ação de reparação de danos, na qual requereu a inversão do ônus da prova, que foi deferida.

Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

No caso, observa-se que a relação entre as partes é de natureza consumerista, porquanto o hospital e os médicos que nele atendem são fornecedores/prestadores de serviços e o agravado o tomador dos serviços, portanto a parte hipossuficiente da relação.

A hipossuficiência do consumidor nas relações de consumo está ligada à ideia de fragilidade, ou seja, à sua hipossuficiência técnica. Por seu turno, o fornecedor/ prestador de serviços é quem detém o conhecimento técnico dos serviços que disponibiliza.

Por esse motivo, o
art. 6°, VIII, do CDC
prevê que haverá inversão do ônus da prova, a critério do juiz, quando houver verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte consumidora
.

Tal artigo
dispõe que o ônus da prova será invertido a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Não se trata, portanto, de uma faculdade do julgador, porque há previsão legal para a inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

No presente caso, restou demonstra a hipossuficiência do autor que não possui o conhecimento técnico ou mesmo informações básicas sobre os serviços prestados pelo hospital ou pelos médicos, o que justifica a decisão que deferiu do pedido de inversão do ônus da prova.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – DECISÃO DE SANEAMENTO QUE RECONHECE A INCIDÊNCIA DO CDC E DEFERE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ASSERTIVA DE INÉPCIA DA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO GENÉRICO NÃO VERIFICADA – APLICAÇÃO DO CDC – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - COMPROVAÇÃO DA VULNERABILIDADE DO AGRAVADO - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DO CORRENTISTA CONSTATADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO”. (TJ-PR - ES: 00744291920208160000 PR 0074429-19.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Marco Antônio Massaneiro, Data de Julgamento: 29/03/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2021)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO - PRETENSÃO DA AUTORA NO RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA AUTORA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

Conforme estabelece o art. 6°, VIII, do CDC o ônus da prova será invertido a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Configurada a hipossuficiência da autora que não detém o conhecimento técnico ou informações específicas sobre os serviços prestados pelo hospital e pelo médico, pertinente a decisão de deferimento do pedido de inversão do ônus da prova”. (N.U 1008238-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 27/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR ERRO MÉDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A inversão do ônus da prova não é um direito absoluto concedido ao consumidor.

De acordo com o art. 6º, VIII do CDC, para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor, situações não demonstradas no presente caso”
. (N.U 1026629-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

Do mesmo modo, não há falar-se em ausência de fundamentação, porquanto o instituto da inversão do ônus da prova decorre da própria norma que rege as relações de consumo e é evidente a hipossuficiência do consumidor.

A agravante aduz que o momento adequado e oportuno para que seja invertido o ônus da prova é em fase de saneamento, estágio processual no qual o juízo tem um panorama geral do processo e pode vislumbrar os requisitos necessários para a distribuição dinâmica da prova.

Muito se discute sobre o momento ideal para a realização de tal ato, qual seja a inversão do ônus da prova, e grande parte da doutrina considera que, quando se trata de direito do consumidor, o momento ideal é antes da sentença, entre a propositura da ação e o despacho saneador, para que possa garantir a consecução do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, a inversão do ônus da prova procedida antes do saneamento não acarreta prejuízo à parte, pelo contrário, possibilita desde logo, que as partes se preparem devidamente para a instrução probatória.

A agravante alega também que a prova de que não houve erro médico ou omissão na condução da profissional no tratamento do autor constitui prova negativa ou fato de terceiro, logo não deve ser exigida do hospital e sim do autor.

No entanto, não se trata efetivamente de provar que não houve erro médico, mas sim que todos os procedimentos adotados pelos médicos eram os que se podia esperar deles diante da situação ocorrida durante o nascimento do autor.

A ausência de erro médico decorre, portanto, da adoção de técnicas e procedimentos necessários para manter a vida do nascituro e ainda causar-lhe o menor número de sequelas possível em face do parto prematuro, que ocorreu na 36ª semana de gestação.

Não se trata, desse modo, de prova negativa e menos ainda impossível para um hospital que, como exigem a lei e as normas do SUS, documenta na ficha do paciente e no relatório aposto no prontuário médico diariamente o tratamento adotado e medicamentos prescritos ao paciente.

Nesse passo, demonstrada a verossimilhança das alegações do autor e comprovada a hipossuficiência do consumidor, não comporta reparos a decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso, para manter a decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021